Tribunal: TJMT
Processo: 1023366-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
RAI N°. 1023366.39.2021.811.0000
Vistos, etc...
Verifico, compulsando os autos que foi concedido aos agravantes o prazo de 05 (cinco) dias para que comprovassem que estavam impossibilitados de arcarem com as custas processuais recursais.
Devidamente intimados, peticionaram (id.11548675) juntando documentos (id. no115486976/115486981).
Pois bem, dá análise dos documentos juntados pelos agravantes, tenho que demonstraram, pelo conjunto dos documentos, que estão impossibilitados de arcarem com as custas processuais no momento, nos termos da Lei 1060/50.
Destarte, comprovada a hipossuficiência, pois os agravantes se amoldam à situação a que se refere o artigo 4o, da Lei No 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, é imperioso o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.
Ademais, acaso fosse admitida decisão em contrário, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito.
Dispensado o preparo.
Ratifico a decisão liminar concedida em parte pelo Des. Plantonista ao (id.113972975).
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Às providências.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator